Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO. AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO OU DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Não ocorre a violação do contraditório ou da ampla defesa quando foi comprovado que foi oportunizada a apresentação de defesa pelo administrado no processo administrativo.
2. A Administração, por meio da autotutela, pode anular seus próprios atos quando apresentarem vícios, nos termos da Súmula 473 do STF, desde que a autotutela seja exercida dentro do prazo decadencial de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99.
3. A Administração deve agir segundo o princípio da Legalidade e, constata a irregularidade na concessão de benefício previdenciário, deve ocorrer a redução do valor do benefício porque não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão no valor inicialmente pago.
4. A redução do valor de benefício, quando não preenchidos os requisitos legais, não viola o princípio da irredutibilidade dos vencimentos ou da dignidade da pessoa humana porque a beneficiária passou a receber o valor a que efetivamente faz jus e a sua manutenção no valor inicialmente pago promoveria o enriquecimento sem causa em prejuízo dos cofres públicos.
5. Não cabe a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito recursal.
6. Recurso conhecido e não provido.